Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705990-98.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A APELADO: LEONARDO MENDES MEMORIA D E S P A C H O Dê-se vista à apelante sobre os fatos ora noticiados. Sem prejuízo, retirem-se os autos da pauta virtual, a fim de que sejam incluídos em pauta telepresencial. Brasília, DF, em 17 de maio de 2021 15:40:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator